Tribunal: STF
Processo: ARE 1506540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALA COMERCIAL E VAGA DE GARAGEM. ALEGADA POSSE PROVENIENTE DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LEVADO A REGISTRO. REVELIA RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (SÚMULA 303, STJ). RECURSO DE AMBAS AS PARTES.



    RECURSO DA PARTE EMBARGADA. PRELIMINARES. PARCIALIDADE DO JULGADOR LEVANTADA, ASSIM COMO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PLEITOS QUE SE CONFUNDEM. INTENÇÃO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. INSATISFAÇÃO COM O RECONHECIMENTO DA REVELIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS, COM ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, SEM MENÇÃO A OUTRAS MATÉRIAS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA. EXEGESE DOS ARTIGOS 239, § 1º, 293, 336 E 342 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAR. SOBRESTAMENTO DO PRAZO NÃO VERIFICADO. ACERTO NO PONTO. PARCIALIDADE DO JULGADOR IGUALMENTE NÃO CONSTATADA. CANCELAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E INSUCESSO NA TENTATIVA DE ATENDIMENTO POR VÍDEOCONFERÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICAM A GRAVE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DAS ALEGAÇÕES. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM, TENDO EM VISTA A REVELIA. ANÁLISE RECURSAL LIMITADA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DOS EMBARGOS DE TERCEIRO PELOS EMBARGANTES. CONSTRIÇÃO INCONTESTE. POSSE ADVINDA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CARACTERIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO ATUAL DA POSSE PELOS EMBARGANTES, DESDE 2007 (PELO MENOS). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO NO ANO DE 2010. PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA. PROPOSITUAL TUMULTO PROCESSUAL CONSTATADO.



    RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 872 DO STJ AO CASO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER ARCADOS PELA PARTE EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA PARTE EMBARGANTE EM 12% (DOZE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente